Tribunal: STF
Processo: Rcl 89437
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos do Processo 0099933-40.2020.8.19.0001.
A reclamante narra que foi ajuizada ação na origem objetivando a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual, fundado no fato de ser a requerente estudante do Curso de Medicina e que, em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação (TICs), o que justificaria a redução do valor das mensalidades. 
Sustenta que o Tribunal reclamado, ao estender à beneficiária o desconto de 15% sobre as mensalidades para o período de janeiro de 2021 a junho de 2022, afrontou a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 706 e 713, razão pela qual ajuizou a Rcl 80.325, posteriormente julgada procedente, com a cassação da decisão impugnada e a determinação de novo julgamento em conformidade com os referidos precedentes.
Aduz que ao proceder ao rejulgamento da causa, o Tribunal de origem decidiu por “dar parcial provimento ao recurso da parte autora, ora Reclamada, para estender o desconto de 15% (quinze por cento) para o ano de 2021, e negar provimento ao recurso da instituição de ensino, ora Reclamante” (eDOC 1, p. 5). Sustenta que tal fato afronta o entendimento firmado nas ADPFs 706 e 713.
Sendo assim, assevera que a autoridade reclamada “manteve a redução das mensalidades fundamentada exclusivamente na eclosão da pandemia de Covid-19, no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, e no suposto prejuízo do estudante e na suposta vantagem da instituição de ensino, o que não é admitido”. (eDOC 1, p. 6)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede a sua cassação. 
É o relatório.
Decido. 
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).
Cumpre registrar que a parte ora reclamante ajuizou anteriormente a Rcl 80.325 contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao argumento de que a concessão de desconto linear nas mensalidades durante a pandemia violaria o entendimento firmado por esta Corte nas ADPFs 706 e 713.
A reclamação foi julgada procedente, nos seguintes termos:

“No ponto, registro que no julgamento das referidas ADPFs 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, fixou-se a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, de maneira genérica e ampla, concedam a redução das mensalidades das universidades com fundamento unicamente na pandemia de Covid-19, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 
(...)  6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas.8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. (...) 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado” (ADPF 713, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022; grifos nossos)
 
Na espécie, o Tribunal de origem, consignou a necessidade da redução proporcional das mensalidades, tendo em vista a parcialidade com que o serviço estaria sendo prestado.
Entretanto, determinou a concessão de desconto de forma geral e linear, sem apontar as especificidades do caso, fundamentando a decisão tão somente na transposição das aulas presenciais para ambientes virtuais, utilizando-se, ainda, de parâmetro estabelecido em ação civil pública que em nada se relaciona com a demanda apresentada, o que contraria o princípio da autonomia universitária e da livre iniciativa.
(...) 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que  concedida redução geral e ampla, sem a devida individualização e  justificativa do efetivo prejuízo sofrido pela estudante, ora beneficiária.
Com efeito, diante da concessão do desconto genérico e linear no percentual de 15% do valor da mensalidade, entendo que a autoridade reclamada descumpriu ao que decidido no julgamento das ADPFs 706 e 713, o que torna cabível o pedido formulado na presente reclamação.
(...)
Ainda no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes monocráticos envolvendo a parte ora reclamante em casos semelhantes: Rcl 59.872, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 18.5.2023; Rcl 63.693, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 27.6.24; Rcl 69.065, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.7.2024 e Rcl 71.673, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 26.9.2024.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em conformidade com o decidido por esta Corte no julgamento das  ADPFs 706 e 713”. 

Ao reapreciar a causa, a autoridade reclamada manteve o desconto com fundamento em TAC firmado pela própria reclamante, vigente até dezembro de 2020 e posteriormente prorrogado para os dois semestres de 2021. Confira-se trecho do ato reclamado:

“Também não merece prosperar a alegação da ré de que os percentuais estabelecidos na sentença teriam inobservado os julgados dos Tribunais Superiores, em especial pelo STF nas referidas ADPFs 703 e 713.
Isso porque, analisando as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que a parte ré concordou que ocorreu desequilíbrio na relação contratual e decorrência da pandemia e das medidas restritivas impostas, tanto que concedeu descontos nas mensalidades da autora, o que deve ser considerado no julgamento desta demanda. 
A própria ré afirmou que o desconto previsto no TAC foi por liberalidade e que o prazo final previsto no referido TAC (Dezembro 2020) foi estendido para os dois semestres de 2021. (...)
Assim, merece prosperar parcialmente o pedido da parte autora para que o prazo final do desconto de 15% (quinze por cento) seja prorrogado, não até a data requerida, mas até o final de 2021, pois a parte ré, confessadamente, afirmou que o concedeu a todos os seus alunos, não havendo motivo para a autora ser excluída de tal condição apenas pela propositura da presente demanda.
Logo, a concessão do desconto previsto na sentença e a sua ampliação até o final de 2021 não contrariam o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 703 e 713, pois os referidos julgados não vedaram a convalidação de reduções espontaneamente ofertadas pelo prestador. 
Com efeito, a presente decisão limita-se a formalizar e estender à autora o mesmo abatimento de 15% que a própria instituição ré confessadamente concedeu a todos os alunos, inclusive ao longo de 2021, revelando-se desarrazoado excluí-la desse tratamento isonômico, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual”.

Feitas essas considerações, verifica-se que a autoridade reclamada, ao manter a concessão de desconto linear até o final de 2021, deixou de observar a autoridade da decisão proferida na Rcl 80.325, na qual restou expressamente assentado que a concessão genérica e linear de desconto no percentual de 15% das mensalidades, fundada unicamente nos efeitos da pandemia, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADPFs 706 e 713. Registre-se que a existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela instituição de ensino não é suficiente para afastar a aplicação dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão, em estrita observância ao entendimento firmado por esta Corte na Rcl 80.325 e no julgamento das ADPFs 706 e 713.

Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente